Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716030-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RONNIE PETERSON RODRIGUES SOARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RONNIE PETERSON RODRIGUES SOARES contra ato apontado como coator que imputa ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciando em sua eliminação do concurso público para o cargo de policial penal, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Alega que a sua eliminação do concurso público em questão, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, afronta o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 22 – Recurso Extraordinário no 560.900/DF na sistemática da repercussão geral. Isso porque, segundo afirma, não houve condenação penal nos autos no 2014.01.1.137429-9 em seu desfavor, que tramitou perante a 8a Vara Criminal de Brasília. Além disso, assevera que a banca examinadora, em análise do recurso administrativo interposto contra sua eliminação do certame, não explicitou o porquê de a tramitação anterior de ação penal implicar incompatibilidade com as atribuições do cargo de policial penal. Sustenta, nessa linha, que é ilegal a valoração negativa de processo penal anterior, com resultado final absolutório, em prejuízo da valoração da idoneidade moral do candidato impetrante. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de que lhe seja assegurada o prosseguimento no certame, com participação no curso de formação do concurso público em questão, a iniciar-se em 05/01/2023. Afirma, para isso, estarem presentes a probabilidade do direito, consubstanciada nas razões de direito que alega em sua inicial, e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no fato de que “o indeferimento da medida acarretará na exclusão definitiva do Impetrante do certame, já que o Curso de Formação que se iniciará 05 de maio será o único deste certame e os 1.600 candidatos já foram convocados para matrícula” (ID 46179990 – pág. 6). Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando estar desempregado e não ter fonte de renda própria. Pede, ao final, a confirmação da liminar e a concessão da segurança almejada, “para declarar a nulidade do ato impugnado – Resultado da Investigação Social e Vida Pregressa – e como consequência disso, seja concedida – com fulcro no art. 311, IV, do CPC e na ADI 4296/DF – tutela de evidência em acórdão para determinar a nomeação e posse imediata do Impetrante no cargo caso a sua colocação autorize a prática do ato” (ID 46179990 – pág. 8). Sem recolhimento das custas iniciais, tendo em vista a formulação de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Com a exordial, o impetrante trouxe aos autos os documentos de ID 46179991 a 46179996. É o relatório. Decido. Inicialmente, diante da demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, consentânea com a declaração de hipossuficiência (ID 46179991 – pág. 2) e a prova documental trazida aos autos para a comprovação da hipossuficiência financeira alegada (carteira de trabalho e extratos bancários – ID 46179995 – págs. 1/15), defiro os benefícios da gratuidade de justiça pleiteada ao impetrante. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, estão presentes os requisitos legais que autorizam o deferimento da liminar vindicada. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário afetado à sistemática da repercussão geral (Tema no 22 – Recurso Extraordinário no 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso), apreciando a controvérsia constitucional relativa à possibilidade de “restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal”, firmou tese no sentido de que, “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Eis a ementa do precedente firmado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020 - grifei) Em linhas gerais, a referida orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ainda que em casos de concursos públicos nos quais se pleiteia vaga para cargos da segurança pública (art. 144 da Constituição Federal), mas em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência ou de não-culpabilidade (art. 5o, LVII, da Constituição Federal) e da razoabilidade ou proporcionalidade, não permite, como regra, que a mera tramitação de processo criminal anterior, em razão do qual fora absolvido o candidato, possa configurar hipótese para valoração negativa de sua vida pregressa e idoneidade moral e, por conseguinte, justificar a sua eliminação do concurso público. Nessa linha de entendimento, trago à colação a seguinte jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. PRAÇA DA PMDF. VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PENAL. PROCESSO ARQUIVADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. 1. O ato administrativo que elimina candidato em certame público com base exclusivamente em registros de ocorrência policial, por fatos pelos quais foi absolvido, com consequente arquivamento do processo/procedimento, constitui medida não razoável e desproporcional ante a violação à presunção de inocência e às próprias regras do certame. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1354211, 07080412520198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. OCORRÊNCIA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. 1. Reexame Necessário de sentença pela qual se concedeu a segurança postulada em mandado de segurança, anulando-se o ato de contraindicação do candidato na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social em concurso público, bem como lhe assegurando a participação nas fases seguintes do certame em caso de aprovação. 2. O ato de eliminação do candidato em concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, por constatação da existência de ocorrência policial que deu origem a ação penal em que foi proferida sentença absolutória em favor do candidato, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da presunção de inocência. 3. Reexame Necessário desprovido.” (Acórdão 1210117, 07045345620198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. Carece de respaldo jurídico a eliminação de candidato a cargo público motivada por processo-crime extinto por sentença, com trânsito em julgado há mais de dez anos, que o absolveu da acusação de furto.” (Acórdão 940691, 20140110302714APO, Relator: FERNANDO HABIBE, , Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 18/5/2016. Pág.: 267/277) Diante das referidas premissas, verifica-se que, no caso, o concurso público em que o impetrante pretende prosseguir é para o provimento de vagas do cargo de polícia penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital no 001/2022 da Secretaria de Economia do Distrito Federal. A partir dos documentos que foram colacionados aos autos, verifica-se que o candidato foi eliminado do concurso público na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, prevista no item 16 do edital de abertura do certame, segundo a qual “A idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal” (item 16.1), sendo fatos que afetam a idoneidade moral e conduta ilibada do candidato aqueles previstos no item 16.11 do instrumento convocatório, a saber: “16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II – prática de ato de improbidade administrativa; III – prática de ato de violência física ou agressão moral; IV – prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; V – prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; VI – demissão por improbidade de cargo público ou destituição de cargo em comissão, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; VII – existência de sentença penal condenatória transitada em julgado; VIII – participação em grupo paramilitar ou organização criminosa; IX – relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; X – vício de embriaguez; XI – uso de droga ilícita; XII – prática habitual de jogo proibido; XIII– habitualidade em descumprir obrigações legítimas; XIV – publicação ou tatuagem que faça apologia a ideias discriminatórias ou ofensivas aos valores constitucionais, que expresse ideologias terroristas, extremistas, incitem a violência e a criminalidade, ou incentivem a discriminação de raça e sexo ou qualquer outra força de preconceito ou, ainda, que faça alusão a ideia ou ato ofensivo a instituições de Segurança Pública; XV – declarações públicas ou participação em atos que signifiquem apologia ao crime, uso de droga ilícita ou exalte organizações criminosas; XVI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; XVII – outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato” (ID 46180001 – págs. 21/22) Na ficha de informações preenchida de próprio punho pelo impetrante (ID 46179999), ele informou, acerca de seus antecedentes, ter sido preso anteriormente, respondido a inquéritos policiais e processos criminais, ter sido contemplado com benefícios da Lei no 9.099/95, sem, contudo, ter sido condenado criminalmente. A despeito disso, foi considerado inapto pela banca, em ato que teve a seguinte motivação: “Motivo da inaptidão: Nesse contexto, como consta do edital do certame, são fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato, dentre outros: I – prática de ato tipificada como crime, incompatível com o exercício do cargo. [...] Razão pela qual NÃO SE RECOMENDA o candidato”. Foi interposto recurso administrativo pelo candidato impetrante (ID 46179997 – págs. 7/8), descrevendo a inexistência de condenação penal em seu desfavor, uma vez que o processo criminal que tramitou em seu desfavor (autos no 004XXXX-33.2014.8.07.0001) teve, ao final, sentença absolutória, além de já passados mais de 5 anos da prática do fato supostamente criminoso apontado no feito. Entretanto, o recurso administrativo foi desprovido pela banca, nos termos seguintes: “Nos termos do item 16.1 do Edital de Abertura de Concurso Público no 001/2022 - SEEC-DF, a presente investigação de vida pregressa tem por objetivo apurar a idoneidade e a conduta ilibada dos candidatos, por intermédio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal, não estando adstrita a meras condenações penais, avaliando se as condutas do candidato são compatíveis com aquelas esperadas para o ocupante do cargo público em questão. Desta forma, é certo que o citado candidato não se amolda ao perfil esperado para um ocupante cargo público de Policial Penal do Distrito Federal”. (ID 46179997 – pág. 8) Sem prejuízo das conclusões que possam ser adotadas no mérito do mandado de segurança, por mais que a banca examinadora, na resposta ao recurso administrativo, tenha afirmado que a vida pregressa e atual do candidato não está adstrita ao exame de condenações penais, não apontou com clareza e transparência as razões e fatos anteriores pelos quais foi considerada inidônea ou não ilibada a vida pregressa do candidato impetrante, impedindo, ao menos nesse juízo perfunctório, o controle de legalidade da valoração negativa efetivada. Assim, sem embargo das conclusões que venham a ser adotadas no julgamento do mérito deste mandado de segurança, entendo estar comprovada a probabilidade do direito exigida para o presente momento processual. Da mesma forma, também está comprovado o risco de ineficácia da medida, considerando que, conforme o edital, iniciará a matrícula do curso de formação dos candidatos, fase de caráter eliminatório, o que poderá comprometer a possibilidade de que o impetrante realize a referida etapa de forma regular. Assim, a dúvida labora no sentido da concessão da liminar, cuja reversibilidade está plenamente assegurada, caso outro entendimento seja obtido quando do julgamento final deste mandado de segurança, em cotejo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para garantir ao impetrante o prosseguimento nas ulteriores fases do concurso público em comento, ante a suspensão dos efeitos de sua inabilitação na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança pela 1a Câmara Cível ou até que sobrevenha outro pronunciamento judicial desta relatoria que possa extinguir o feito. À Secretaria, para que adote as providências de praxe destinadas ao cumprimento da liminar e notifique a autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora